Tribunal: STF
Processo: CJ 6614
Classe: CJ
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-03-12
Data de publicação: 1987-03-12

Ementa:
COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DISCUSSÃO SOBRE NATUREZA DA
RELAÇÃO DE TRABALHO. SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ DE DIREITO DO
ESTADO. COMPETÊNCIA RECURSAL.
TENDO SIDO JULGADO POR JUIZ DE DIREITO DO ESTADO MANDADO DE
SEGURANÇA IMPETRADO POR SERVIDORA DE ÓRGÃO PÚBLICO, QUE SE DIZ
VINCULADA AO REGIME TRABALHISTA, CABE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO JULGAR A APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ENTE PÚBLICO, POIS E
O ÓRGÃO JURISDICIONAL AO QUAL TAL ENTE SE ENCONTRA VINCULADO.
NÃO PODE O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO JULGAR RECURSO DE SENTENÇA
DE JUIZ DE DIREITO, SALVO SE ESTE TIVER FUNCIONADO NA ESTRITA
HIPÓTESE DO ART. 678, LETRA 'C', N. 2, DA C.L.T., O QUE ENCONTRA
RESPALDO DO ART. 141, PARAGRAFO 2., SEGUNDA PARTE, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DECIDINDO COMO FOR DE DIREITO.